Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000162-49.2017.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTES: PARTIDO DO MOVIMENTO
Órgão julgador: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTES: PARTIDO DO MOVIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0000162-49.2017.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 05/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Encaminhamento pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE da Prestação de Contas
nº 0000162-49.2017.6.16.0000, no qual foi exarada decisão que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento interposto pelo Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com
base no art. 36, § 6º, do RITSE (Agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada nos
autos de Prestação de Contas nº 162-49.2017.6.16.0000 que negou seguimento ao recurso especial
interposto em face do v. Acórdão nº 55.794, que, por unanimidade de votos, julgou desaprovadas
as contas do Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, relativas ao
exercício de 2016, e determinou a devolução ao erário dos valores irregularmente recebidos, bem
como a transferência de valores para a conta específica de fundo partidário para a promoção de
políticas públicas das mulheres; integrado pelo v. Acórdão nº 56.150 que, por unanimidade de
votos, conheceu dos embargos opostos e, no mérito, rejeitou-os; Prestação de Contas Partidária
Anual, pelo Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, relativa ao
exercício de 2016; migrado no TSE).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DO PARANA (AGRAVANTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Estadual) (AGRAVANTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Geral Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43002
024
18/07/2022 17:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.869

AGRAVO REGIMENTAL 0000162-49.2017.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :
AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA
- OAB/PR112302
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS

-
OAB/PR94217-A
ADVOGADO:
DANIEL
MEDEIROS
TEIXEIRA

-
OAB/PR27936-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO

-
OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE
AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Estadual)
- OAB/PR112302
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS

-
OAB/PR94217-A
ADVOGADO:
DANIEL
MEDEIROS
TEIXEIRA

-
OAB/PR27936-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO

-
OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Geral Eleitoral

: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
EMENTA
DE
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO
E
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO
DAS
PROVIDÊNCIAS
DESTINADAS
AO
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO,
QUE DESAPROVOU AS CONTAS DA AGREMIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NOVA INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA QUE
AFASTARIA
A
IRREGULARIDADE
QUE
MOTIVOU
A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E
APLICAÇÃO DE MULTA. IRRETROATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. “O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto
tempus regit actum
da jurisdição cível, na qual impera o princípio do
. Ou
seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente
” (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
à sua época
AGRAVO 1019161/ SP - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
Julgamento: 02/05/2017 - Publicação: 12/05/2017, não destacado no
original).
Num. 43002024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

2. “Não se tratando de matéria penal não se admite qualquer alteração
”. (TRE/PR -
no conteúdo da decisão após o trânsito em julgado
RECURSO ELEITORAL nº 825, Relator(a) Des. Marcelo Malucelli,
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 07/11/2011).
3. Diante da coisa julgada material e devendo ser aplicada a norma
vigente à época, não há se falar em retroatividade de interpretação
jurisprudencial mais benéfica no presente caso, devendo prosseguir-se
com as providências destinadas ao cumprimento do acórdão.
4. Agravo interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/07/2022

FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTIDO BRASILEIRO, em face da decisão de ID 42929931, pela qual foi indeferido
o pedido de sobrestamento do feito e determinado o prosseguimento do integral cumprimento
do Acórdão nº 55794.
Em suas razões, o agravante sustenta que o d. juízo agravado determinou a
adoção de uma série de providências, em razão do v. acórdão do ID 42903140 pelo qual foram
desaprovadas as contas do agravante, cuja razão da desaprovação havia se dado em especial
pelo uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas eleitorais.
Argumenta que, em fev/2022, sobreveio novo entendimento na jurisprudência do
TSE, afastando o caráter ilícito da conduta, de forma que não se justificaria a condenação à
devolução de valores, decorrente do acórdão condenatório e, por esta razão, a parte agravante
postulou fosse aplicada a lógica adotada pelo TSE, retroativamente, de modo a dispensar-se o
cumprimento da sanção.
Alega que a decisão agravada, entretanto, entendeu que “não há se falar de
retroatividade benéfica, já que não se trata de sanção penal”, mas sim de “irregularidade
administrativa”; que o tempo rege o ato e, ainda que se tratasse de alteração legislativa mais
benéfica, haveria incidência dos efeitos da preclusão, decorrentes da coisa julgada material .
Num. 43002024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

Assevera que, embora a decisão agravada fale de preclusão máxima, decorrente
da coisa julgada material, o processo de prestação de contas não é inteiramente uma lide de
natureza jurisdicional, em que se possa falar de efeitos de coisa julgada material, inafastáveis,
sendo que o processo de prestação de contas é judicializado apenas porque julgado pelo
Poder Judiciário.
Defende que nem mesmo o argumento de que o “tempo rege o ato” pode
sustentar o indeferimento, já que o reconhecimento da natureza administrativa reforça a tese
de que não se pode tratar o acórdão condenatório como decisão jurisdicional plena e imutável,
com força de coisa julgada intransponível.
Sustenta que a hipótese afigura-se como direito administrativo sancionador, cuja
incidência retroativa de preceitos mais favoráveis é inclusive objeto de recente reconhecimento
de repercussão geral junto ao STF (Tema 1199) e que se aproxima do direito penal, sendo a
ele aplicável a regra da retroatividade benéfica ao réu e este sempre foi o entendimento do
STJ.
Afirma que, mesmo quando há trânsito em julgado, é cabível a revisão do julgado
por meio de simples petição dirigida ao juiz perante o qual tramitou o processo, tal como
ocorre, por exemplo, com a
e no Direito Penal, conforme jurisprudência
querela nullitatis
pacífica do STF (art. 66, I, da Lei de Execuções Penais e Súmula 611, STF).
Salienta que o entendimento adotado pelo acórdão transitado em julgado jamais
foi pacífico na jurisprudência, sendo que a Lei Eleitoral previa no art. 26, XVI , da Lei 9.504/97
que as multas eleitorais eram despesas de campanha e que por lei superveniente (Lei
13.488/2017) houve a exclusão de tal previsão, mas até tal exclusão seria plenamente possível
a aplicação de recursos do fundo partidário no pagamento de multas.
Pugna sejam consideradas as circunstâncias do caso, em que a matéria já era
discutível antes da aplicação da sanção, tanto que agora consolida-se entendimento de modo
favorável ao sancionado.
Ao final, requer:
seja dado provimento ao agravo, dispensando-se o
a)
cumprimento do item “a” do acórdão antes mencionado, bem como seja o montante ali referido,
excluído da base de cálculo da multa de 10% a que se refere o item “d” do dispositivo do
mesmo acórdão;
seja imediatamente sobrestada a determinação de expedição de ofício ao
b)
órgão nacional do partido, até que se delibere acerca dos requerimentos deduzidos no agravo.
Aberta vista à Procuradoria Regional Eleitoral para contrarrazões, a manifestação
foi pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno (ID 42944702).
Pela petição ID 42944423 o Agravante formulou pedido de tutela provisória
cautelar incidental, visando a atribuição de efeito suspensivo ao agravo proposto, pleiteando a
intimação do órgão nacional do partido, para que suspendesse o cumprimento do expediente
que lhe fora anteriormente encaminhado, para o fim daquele órgãoa abster-se de proceder a
retenção ou desconto de valores do repasse efetuado ao órgão estadual, até julgamento
definitivo do agravo.
Num. 43002024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

Na decisão ID 42946977, houve o indeferimento do pedido de tutela cautelar
incidental, por não estarem presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada,
negando-se, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto.
O agravante peticionou novamente, pedindo reconsideração da decisão que não
concedeu efeito suspensivo ao agravo, requerendo a expedição de ofício ao órgão nacional,
para que se abstivesse de proceder a retenção e recolhimento ao erário programada para o dia
05.05 até nova determinação.(ID 42948646).
Argumentou que o documento expedido pelo órgão nacional do Partido, serve de
prova do grande comprometimento da manutenção financeira do Partido, na medida em que
mais de 62% dos repasses mensais serão abrangidos pelo cumprimento do ofício expedido por
este juízo em razão da execução do acórdão e que o órgão nacional faria, já a partir de 05.05,
não uma mera retenção, mas o recolhimento ao erário. Sucessivamente, caso mantida a
decisão, requereu o deferimento do parcelamento na forma do art. 59, par. 4º, inc. I, da Res. 23
.604/TSE, em prazo superior a 60 (sessenta) meses, respeitando o limite de 2% do repasse
mensal, o que representaria 369 parcelas no valor de R$ 2.124,00, já recolhida, conforme guia
anexada
Pela decisão ID 42952140, ressalvou-se que o requerimento sucessivo de
parcelamento será apreciado após o julgamento do Agravo Interno. Foi indeferido o pedido de
reconsideração, mantendo a decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo Interno
por seus próprios fundamentos e, de ofício, determinou a expedição imediata de ofício ao
órgão nacional, para que promovesse a readequação do valor das parcelas vindouras de modo
a observar o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor mensal do repasse do Fundo
Partidário, na forma do § 2º do ar. 48 da Resolução 23.604/2019, com o consequente
acréscimo de parcela(s) que se fizer necessário.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, cabe analisar a admissibilidade do recurso.
O Agravo Interno é previsto no Regimento Interno deste Tribunal (Resolução
TRE/PR n° 792/2017), nos seguintes termos:
Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos
próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos
arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o feito será incluído em pauta para julgamento.
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará
o agravante ao pagamento de multa fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.
Num. 43002024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

Como é cediço, as decisões interlocutórias proferidas no curso das ações
eleitorais são irrecorríveis de imediato, devendo a respectiva irresignação ser manejada por
ocasião do recurso a ser interposto contra a decisão de mérito.
Todavia, no caso em apreço, trata-se de decisão proferida após o trânsito em
julgado da sentença, em fase de cumprimento de sentença, de modo que inexistirá outra
oportunidade para impugnar tal pronunciamento judicial.
Sendo assim e cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser
admitido o Agravo Interno.
No mérito, inicialmente, é mister que se faça um breve retrospecto do processo.
Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, relativa ao exercício financeiro de 2016, julgada desaprovada
pelo acórdão nº 55794 (ID’S 42903140, fls. 14 e ss; 42903141 e 42903142).
Do dispositivo do acórdão consta o seguinte:
“III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte julgue
as
DESAPROVADAS
contas do Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro -
, referentes ao exercício de
, aplicando-lhe as seguintes sanções:
PMDB
2016
a. determinação de devolução ao Erário, por meio de GRU, do montante de R$
, correspondente à soma de cada uma das multas eleitorais,
537.360,02
sendo que, sobre
cada multa indevidamente paga com recursos do fundo partidário, deverá incidir a
atualização, desde a data de ocorrência do fato gerador, no caso, a data de cada um
, conforme previsto no
dos pagamentos indevidos, até a data do efetivo pagamento
art. 60, § 1º da Resolução-TSE nº 23.546/2017, cujo pagamento deverá ser feito por
meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12
(doze) meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as
eleições, efetivando-se a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de
contas do aviso de recebimento da intimação, encaminhada, por via postal ao órgão
partidário hierarquicamente superior;
b. determinação de transferência do montante de
para conta bancária
R$ 28.745,40,
específica, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995, a fim de nos termos do art.
55-B, o partido aplique na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, até o exercício de 2020, como forma de
compensação;
c. determinação à agremiação para efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de
correspondente a recurso de origem não identificada, devidamente
R$ 20,90
atualizado, por meio de GRU, nos termos do artigo 14 da Resolução 23.464/2015;
d. aplicação de multa art. 37, “caput” c/c § 3º Lei 9.096/1995, no percentual de 10%
(dez por cento) a recair sobre o valor total das irregularidades (R$ 537.360,02 + R$
, cujo pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos
R$ 20,90)
28.745,40 +
futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12 (doze) meses,
suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições,
Num. 43002024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

efetivando-se a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento da intimação,
encaminhada, por via postal, ao órgão partidário hierarquicamente superior” (ID
42903142).

Verifica-se, portanto, que foi determinado o recolhimento dos valores
correspondentes aos recursos do Fundo Partidário utilizados para o pagamento de multas
eleitorais e que, além disso, o valor correspondente a tal irregularidade também foi considerado
para a base de cálculo da multa de 10% aplicada em decorrência da desaprovação das contas.
Opostos embargos de declaração, aqueles foram rejeitados (ID 42903144).
Interposto Recurso Especial, aquele foi inadmitido (ID 42903146). Posteriormente, foi negado
seguimento ao Agravo e também ao Agravo Regimental (ID’s 42903153 e 42903164).
Operado o trânsito em julgado em 10/02/2022 (ID 42903172), pelo despacho
ID 42922840 foram determinadas providências destinadas ao cumprimento da decisão.
O Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB peticionou (ID
42929151), sustentando que:
a razão da desaprovação de contas se deu em especial pelo
a)
uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas eleitorais;

b) em decisão
, o E. TSE modificou seu entendimento, agora pacificando que é
proferida em 15/02/2022
cabível a penhora dos recursos do Fundo para o pagamento voluntário de obrigação de
restituição ao Erário e que se a penhora dos recursos do Fundo Partidário é permitida para
garantir o cumprimento forçado da decisão, deve ser também admitido o uso daqueles
recursos para o pagamento voluntário da obrigação;
em sendo assim, o pagamento de
c)
multas com valores do Fundo Partidário não se mostra indevida;
a retroatividade do
d)
entendimento mais favorável a qualquer tempo deve ser aplicada no caso da superveniência
da extinção da tipicidade de uma conduta ou do abrandamento das sanções impostas a
determinado ato;
mesmo quando há trânsito em julgado, mostrar-se-ia cabível a revisão do
e)
julgado por meio de simples petição dirigida ao juiz perante o qual tramitou o processo, tal
como ocorre , por exemplo, com a
e no Direito Penal, conforme jurisprudência
querela nullitatis
pacífica do STF (art. 66 , I , da Lei de Execuções Penais e Súmula 611 , STF); o presente
f)
feito versa sobre direito sancionador, aproximando-se , este, do direito penal e, assim, sendo a
ele aplicável a regra da retroatividade benéfica ao réu.
A decisão a que se refere o ora agravante foi assim transcrita na petição ID
42929151:
POSSIBILIDADE DE USO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. É possível a
utilização de recursos do Fundo Partidário para garantir o cumprimento voluntário ou
forçado da obrigação decorrente de uso irregular de verbas públicas. Trata-se de agravo
regimental interposto por partido político em face de decisão que de feriu parcialmente
o parcelamento do débito relativo à obrigação de restituir ao Erário. Em seu voto, o
Ministro Luís Roberto Barroso, relator, entendeu cabível a penhora dos recursos do
Fundo para o pagamento voluntário de obrigação de restituição ao Erário. Nos
julgamentos de prestações de contas anteriores, o TSE tinha o entendimento de que a
obrigação de recomposição do Erário deveria ser cumprida com recursos próprios das
agremiações. O ministro esclareceu que seu entendimento teve como parâmetro recente
decisão proferida no julgamento do REspe nº 060 .2726-21 (rel. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 10/2/2022), na qual, por maioria, o TSE entendeu cabível a penhora
Num. 43002024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

de recursos do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de
recolhimento decorrente do uso irregular de verba pública nas Eleições 2018. No
referido julgamento, foi fixado o entendimento de que a cláusula de impenhorabilidade
dos recursos do Fundo Partidário recebidos por partido político, prevista no art. 833, XI,
do Código de Processo Civil, é relativa e não se aplica quando os valores em execução
decorrem do reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, de que tais recursos foram
malversados. Assim, concluiu o relator que, se a penhora dos recursos do Fundo
Partidário é permitida para garantir o cumprimento forçado da decisão, deve ser também
admitido o uso daqueles recursos para o pagamento voluntário da obrigação. Desse
modo, o Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, para
autorizar a utilização de recursos recebidos do Fundo Partidário no cumprimento
voluntário da determinação de recolhimento ao Erário. (TSE, Agravo Regimental na
Prestação de Contas nº 292-88.2014, Brasília/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 15/2/2022).

Trata-se, em verdade, da transcrição não de trecho de decisão, mas sim, de
notícia
constante
do
Informativo
do
TSE
nº
03/2022
(disponível
em
https://www.tse.jus.br/jurisprudencia/informativo-tse/arquivos/informativo-tse-no-3-2022/rybena_pd
).
O julgado referido foi assim ementado:
Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de Contas. Exercício
financeiro de 2013. Recolhimento ao Erário. Parcelamento. Utilização de recursos do
Fundo Partidário. Provimento parcial.
I – Hipótese
1. Trata–se de agravo interno interposto pelo Democratas (DEM) contra decisão
monocrática que, apreciando pedidos formulados pelo partido quando da intimação para
cumprimento voluntário das obrigações, deferiu apenas parcialmente o parcelamento da
obrigação de restituir ao Erário.
2. Na hipótese, as contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2013
foram desaprovadas e, entre as determinações, foi consignada a obrigação de
recolhimento ao Erário de R$ 398.642,99 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) com recursos próprios, em decorrência
da utilização irregular ou não comprovada de recursos do Fundo Partidário. Na decisão
impugnada, a então Relatora, Min. Rosa Weber, autorizou o parcelamento do débito em
12 (doze) vezes.
3. No agravo interno, o partido requer que o débito seja parcelado em 60 (sessenta)
meses; ou, subsidiariamente, caso mantidas as 12 (doze) parcelas fixadas pela decisão
monocrática agravada, que lhe seja permitido utilizar recursos do Fundo Partidário para
efetuar o recolhimento.
4. O feito foi levado a julgamento na sessão por meio eletrônico de 3 a 9 de dezembro
de 2021, tendo sido destacado pelo Min. Alexandre de Moraes.
II – Critérios e limites para o parcelamento da obrigação de restituição ao Erário.
5. O art. 11, § 8º, da Lei nº 9.504/1997[1] fornece dois parâmetros para auxiliar a
concessão de parcelamento dos recolhimentos que forem impostos aos partidos
políticos: (i) em regra, o máximo de parcelas será de 60 (sessenta) vezes; e (ii)
Num. 43002024 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

excepcionalmente, quando o valor da parcela ultrapassar 2% do repasse mensal do
Fundo Partidário, o parcelamento poderá exceder 60 (sessenta) meses. Note–se que não
há obrigatoriedade, para o magistrado, de conceder sempre o parcelamento em 60
(sessenta) meses, tampouco de limitar as parcelas ao equivalente a 2% da cota mensal
do Fundo Partidário. Trata–se, apenas, de uma baliza de proporcionalidade. Precedentes.
6. No caso em análise, a então Relatora, Ministra Rosa Weber, considerou proporcional
o parcelamento em 12 vezes, uma vez que: (i) este é o prazo que mais se aproxima do
limite de 2% do repasse mensal do Fundo Partidário; e (ii) o partido não alegou situação
excepcional que justificasse o parcelamento pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
7. A fixação do número de parcelas pelo juízo deve observar, além do interesse do
partido, a necessidade de recomposição do Erário em prazo razoável, o montante devido
e a capacidade de cumprimento da obrigação. A decisão agravada bem equacionou esses
critérios, de forma proporcional e adequada, razão pela qual mantenho o parcelamento
em 12 (doze) vezes.
III – Possibilidade de uso dos recursos do Fundo Partidário para o cumprimento da
obrigação
8. Nos julgamentos das prestações de contas, esta Corte Superior tem consignado –
como no caso em análise – que a obrigação de recomposição do Erário deve ser
cumprida com recursos próprios das agremiações. Por essa razão, no voto que cheguei a
disponibilizar na sessão de julgamento por meio eletrônico, considerei não ser possível
o pagamento da obrigação de recolhimento ao Erário com recursos do Fundo Partidário.
9. Contudo, entendo que há impacto, para este julgamento, da recente decisão proferida
no REspe nº 060.2726–21 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 10.2.2022). Naquele
feito, por maioria, esta Corte Superior entendeu cabível a penhora de recursos do Fundo
Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de recolhimento decorrente de
uso irregular da verba pública nas Eleições 2018.
10. Nessa linha, se a penhora dos recursos do Fundo Partidário é permitida para garantir
o cumprimento forçado da decisão, deve também ser possível o uso daqueles recursos
para o pagamento voluntário da obrigação.
IV – Conclusão
11. Agravo interno parcialmente provido para, mantendo o parcelamento do débito em
12 (doze) vezes, permitir que as parcelas restantes sejam pagas com recursos do Fundo
Partidário.
(TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 29288, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 62, Data
06/04/2022)

Diante dos argumentos supra mencionados, o ora agravante formulou os
seguintes requerimentos:
seja dispensado o cumprimento do item “a”, bem como seja o
a)
montante ali referido, excluído da base de cálculo da multa de 10% a que se refereo item “d” do
dispositivo do acórdão;
reste imediatamente sobrestada a determinação de expedição de
b)
ofício ao órgão nacional do partido, até que se delibere acerca dos requerimentos aqui
deduzidos.
Num. 43002024 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

Pela decisão agravada (ID 42929931),
indeferiu-se o pedido de
sobrestamento do feito e determinando-se o prosseguimento do integral cumprimento
.
do Acórdão nº 55794
.
Com efeito, a decisão agravada deve ser mantida
Nitidamente, pretende o agravante rediscutir questão já acobertada pela coisa
.
julgada material
Como já mencionado no breve histórico acima, pelo trânsito em julgado do
Acórdão, considera-se já aplicada a sanção ora questionada, estando acobertada pela
, de sorte que, a se aplicar nova interpretação ao caso em tela, haveria
preclusão máxima
ofensa ao título executivo judicial e à segurança jurídica.
Ainda que se tratasse de alteração legislativa mais benéfica, não teria o condão
de afastar a coisa julgada material.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ELEITORAL. FATOS ANTERIORES À
VIGÊNCIA DA LEI N° 12.304/2009. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO PROVIMENTO.
(...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que as alterações
do art. 36, § 3°, da Lei n° 9.504/97 inseridas pela Lei n° 12.304/09 não se aplicam aos
fatos ocorridos anteriormente à entrada em vigor desta lei, em razão da
inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao caso,
notadamente quando já houve decisão transitada em julgado, em momento
.(...)
anterior à edição da nova lei
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 825, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 62, Página 58, não destacado no
original)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO.
DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA.
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. PARCELAMENTO DE MULTA IMPOSTA.
DEFERIMENTO EM 16 PARCELAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
de
A existência de coisa julgada material impossibilita a aplicação retroativa
alteração legislativa que reduz a penalidade de multa de natureza eleitoral.
2. Não é cabível interpretação analógica, tampouco a retroatividade da norma, com fins
de reduzir penalidades aplicadas às pessoas jurídicas por excesso de doação com
fundamento na Lei nº. 13.488 que alterou a redação do artigo 23, §3º da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Num. 43002024 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 2703, Relator(a) Des. Paulo Afonso Da Motta
Ribeiro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/08/2018, não destacado no original)

RECURSO 1 - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
APLICAÇÃO ANALOGICA DA ABOLITIO CRIMINIS INSTITUÍDA PELA
RESOLUÇÃO TSE 22.874, QUE INSERIU O ARTIGO 16-A À RESOLUÇÃO
-
TSE 22.718 - IMPOSSIBILIDADE - RESPEITO À COISA JULGADA
RECURSO DESPROVIDO.
1. É impossível pretender-se a aplicação de regra instituidora de abolitio criminis
quando esta é anterior à decisão e ao seu trânsito em julgado, sob pena de ofensa à
.
coisa julgada
2. A norma permissiva do artigo 16-A da Resolução TSE 22.718 diz respeito tão
somente aos candidatos e pré-candidatos, não se estendendo a terceiros, uma vez que
com relação a estes resta impossível observar-se o tratamento isonômico previsto no
dispositivo.
3. Recurso desprovido.
RECURSO 2 - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA MAIS BENÉFICA - IMPOSSIBILIDADE
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.
1 (...)
2. Não se tratando de matéria penal não se admite qualquer alteração no
.
conteúdo da decisão após o trânsito em julgado
3. Recurso provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 825, Relator(a) Des. Marcelo Malucelli,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 07/11/2011)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA
NOVA DISPOSIÇÃO DO ART. 37, § 5.º, DA LEI N.º 9.096/1995 COM A
ALTERAÇÃO DA LEI N.º 12.034/2009. INADMISSIBILIDADE. CAUSA JÁ
DECIDIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE DA
MEDIDA. NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
1. O princípio da irretroatividade das leis alça status constitucional (art. 5.º, XXXVI, da
Constituição Federal de 1988 - "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada"), também sendo previsto na legislação ordinária (art. 6.º da
Lei de Introdução do Código Civil - "A Lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada"), e está
alicerçado nos primados da segurança e certeza jurídica. Doutrina.
2. As normas, de ordinário, têm eficácia prospectiva, assim, lançando seus efeitos para
o futuro, resguardando as situações consolidadas sob a égide da legislação pretérita.
Doutrina.
Num. 43002024 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

3. "Não constitui demasia enfatizar que, no sistema de direito constitucional positivo
brasileiro, a eficácia retroativa das leis (a) é excepcional, (b) não se presume, (c) deve
emanar de texto expresso de lei e - circunstância que se reveste de essencialidade
inquestionável - (d) não deve e nem pode gerar lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e à coisa julgada (RT 218/447 - RF 102/72 - RF 144/166 - RF 153/695)"
(STF, AI 251533/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJ Data 23/11/1999, p.
32).
4. A Lei n.º 12.034/2009 não traz em seu texto nenhuma ressalva quanto a eventuais
efeitos retrooperantes, motivo pelo qual é de se reputar aplicável apenas aos casos
pendentes e aos futuros, mantendo-se intangíveis aqueles já decididos sob as luzes da
legislação vetusta.
5. Como o trânsito em julgado da decisão proferida nesta sede processual, contra a
qual se insurge a requerente, ocorreu antes da vigência da Lei n.º 12.034/2009, à
.
desdúvida que esta é inaplicável à espécie
6. A disposição do art. 37, § 5.º, da Lei n.º 9.096/1995, com a alteração da Lei n.º
12.034/2009, ostenta inegável natureza processual, daí porque inaplicável aos atos
processuais já aperfeiçoados consoante a legislação anterior. Doutrina. Precedentes.
7. "A lei regente do recurso é a que está em vigor na data da publicação da sentença ou
decisão" - enunciado da súmula n.º 26 do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.
8. O aperfeiçoamento da coisa julgada fulminou a possibilidade de a matéria ser
debatida nesta sede processual, face a incidência dos efeitos preclusivos que lhe são
ínsitos (arts. 467 e 474 do Código de Processo Civil).
9. No magistério jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral o pedido de
reconsideração em processo de prestação de contas deve ser formulado no tríduo legal a
que se refere o art. 258 do Código Eleitoral. Precedentes.
10. Em razão da necessidade da estabilização das relações jurídicas - imperativo da
segurança jurídica - o julgamento definitivo na prestação de contas torna preclusa a
discussão da matéria já decidida. Precedente.
11. Não conhecimento do pedido de reconsideração.
(TRE/SE - PRESTACAO DE CONTAS n 413, RESOLUÇÃO n 146/2009 de
19/11/2009, Relator ARTHUR NAPOLEÃO TEIXEIRA FILHO, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Data 30/11/2009, Página 06/07)

Ademais, não há se falar em retroatividade benéfica, já que não se trata de
sanção penal, sendo que a infração cometida (pagamento de multas eleitorais com recursos do
fundo partidário), configura irregularidade de natureza civil-administrativa, em relação à qual o
princípio aplicável é o do
nos termos do art. 6° da Lei de Introdução às
tempus regit actum,
Normas do Direito Brasileiro.
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL (PC DO B). ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SÍNTESE DO CASO (...)
Num. 43002024 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

7. Além de não ter sido comprovado que as despesas com os serviços advocatícios em
questão tivessem vínculo com a atividade partidária, o disposto no inciso VIII do art. 44
da Lei 9.096/95 não socorre aos embargantes, na medida em que as contas partidárias
sob exame se referem ao exercício financeiro de 2016 e que este Tribunal Superior, a
respeito da tese de retroatividade da referida norma inserida pela Lei 13.877/2019,
já manifestou o entendimento de que "as alterações na legislação trazidas em 2019

terão aplicação restrita, tanto no tocante à Lei nº [9.504/97] quanto à Lei nº
9.096/95, aos pleitos eleitorais e às prestações de contas partidárias anuais
posteriores a sua vigência, em homenagem aos postulados do
,
tempus regit actum
" (AgR–REspEL 0601297–03, rel. Min. Tarcisio
da isonomia e da segurança jurídica
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 21.9.2020).
(TSE - Prestação de Contas nº 060182880, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 36, Data 07/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO 2014. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS
DECURSO DE PRAZO. PRECLUSÃO. DESAPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. ART. 37 DA LEI
Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 12.034/2009. INCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
Nº
13.165/2015.
IRRETROATIVIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se fixou no sentido de que, "tendo em vista a
natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº
1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
2. O art. 37, caput e § 3º, da Lei nº 9.096/95, com a redação da Lei nº 13.165/2015, é
aplicável aos exercícios de 2016 e seguintes em razão da natureza material da norma
e em decorrência dos princípios do tempus regit actum, da isonomia e da
.
segurança jurídica
3. Impossibilidade de aplicação retroativa do dispositivo, pois "a sanção que atinge
o Fundo Partidário não possui natureza penal, portanto não há que se falar em
" (ED-ED-PC nº 961-83/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes,
aplicação da lei mais benéfica
DJe de 18.3.2016). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 2123, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 199, Data
14/10/2019, Página 58)

Por fim, o agravante argumenta que o processo de prestação de contas não é
inteiramente uma lide de natureza jurisdicional e que o reconhecimento da natureza
administrativa reforça a tese de que não se pode tratar o acórdão condenatório como decisão
jurisdicional plena e imutável, para o fim de atrair as regras do direito administrativo
sancionador.
Mais uma vez, não possui razão o agravante.
Num. 43002024 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

Com a edição da Lei nº 12.034/2009, mais especificamente com a inclusão do §
6º ao art. 37 da Lei nº 9.096/1995, as prestações de contas passaram a ostentar, por força de
lei, natureza jurisdicional, contido no âmbito da jurisdição cível, devendo ser aplicada a lei
vigente à época, conforme, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
Ementa: ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXERCÍCIO
DE
2009.
EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI
13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS.
. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE
NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO
BRASILEIRO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DIRETA
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da
jurisdição cível, na qual impera o princípio do
. Ou seja, na
tempus regit actum
análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época.
II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si
só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o
da retroatividade da lei penal mais benéfica.
III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da
vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio
constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL,
da CF/1988).
IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente,
se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso
extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1019161/ SP
- Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 02/05/2017 -
Publicação: 12/05/2017, não destacado no original)

Do inteiro teor do precedente supra citado, destaca-se o seguinte:
“A questão constitucional posta à baila gira em torno da retroatividade da nova sanção
legal a ser aplicada em casos de contas partidárias rejeitadas.
O recorrente apoia-se em conceitos inerentes ao Direito Penal, pretendendo, por
analogia, o reconhecimento da abolitio poena, a ser aplicada no julgamento das contas
partidárias. É certo que somente com o advento da Lei 12.034/2009, o processo de
prestação de contas passou a ter cunho jurisdicional, sendo anteriormente
.
considerado de natureza administrativa
Entretanto, o caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por
si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções. O processo
de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual
Num. 43002024 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato
determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. Tal princípio também rege a
aplicação de normas no direito civil, tributário e previdenciário, conforme a
jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, verbis:
(...)
Verifica-se, portanto, que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é
um princípio exclusivo do Direito Penal, onde está em jogo a liberdade da pessoa,
admitindo, até mesmo, o ajuizamento de revisão criminal após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, há qualquer tempo.
(...)”

Por todo o exposto, os argumentos trazidos no agravo interno mostram-se
insuficientes para reformar a decisão agravada, devendo ser mantido o regular cumprimento do
Acórdão nº 55794.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO-VISTA
Acompanho o e. relator quanto à admissibilidade e ao resultado do julgamento.
Todavia, pela relevância do tema, reputo oportuno tecer algumas considerações adicionais,
com o fito de enriquecer o debate.
Inicialmente, registro acompanhar na íntegra a percepção do e. relator quanto ao
cabimento do agravo interno opostos contra decisões interlocutórias proferidas no curso do
cumprimento de sentença.
Essa fase do processo não se submete aos regramentos eleitorais, mas sim à
processualística civil, inclusive quanto à matéria recursal.
Direito Eleitoral e Processual Civil.
. Prestação de contas partidária. Exercício
Agravo Interno
financeiro de 2011.
. Débito. Honorários advocatícios. Incidência.
Cumprimento de sentença
D e s p r o v i m e n t o .
1. Agravo interno contra ato judicial que, diante do não pagamento voluntário do débito
apurado em cumprimento de sentença em prestação de contas partidárias, determinou o
acréscimo de 10% (dez por cento) referente aos honorários advocatícios, nos termos do art.
5 2 3 ,
§
1 º ,
d o
C P C .
Num. 43002024 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

2. Inexistente regra eleitoral específica sobre a matéria, em razão da compatibilidade
sistêmica, aplica–se a regra do CPC prevista no capítulo relativo ao cumprimento de
.
P r e c e d e n t e s .
s e n t e n ç a
3 .
A g r a v o
i n t e r n o
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR na PC-PP nº 27353/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
No que toca ao mérito da discussão posta, tem-se que as contas da agremiação
relativas ao exercício financeiro 2016 foram desaprovadas, tendo constado do dispositivo do
acórdão determinações (i) de devolução ao erário de R$ 537.360,02, devidamente atualizados,
correspondentes a multas eleitorais indevidamente pagas com recursos do Fundo Partidário,
(ii) de transferência de R$ 28.745,40 para conta bancária específica, relativa à manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, (iii) de recolhimento
ao Tesouro Nacional de R$ 20,90, a título de recursos de origem não identificada, e (iv) de
recolhimento de multa fixada em 10% da soma das irregularidades descritas nos itens
anteriores.
Essa decisão acabou por transitar em julgado no dia 10/02/2022, sem que o
partido tenha conseguido revertê-la ou alterá-la.
Adotadas medidas iniciais para o cumprimento da sentença, o partido
manifestou-se, invocando recentíssimo julgado do TSE para pretender que o valor atinente ao
pagamento de multas fosse excluído do cumprimento de sentença. Em outras palavras, a
agremiação busca o perdão judicial dessa dívida.
A decisão do TSE a que se refere o partido, proferida na PC-PP nº 29288 e
descrita em detalhe pelo e. relator, na parte que interessa à discussão vertente apenas
consigna que "se a penhora dos recursos do Fundo Partidário é permitida para garantir o
cumprimento forçado da decisão, deve também ser possível o uso daqueles recursos para o
pagamento voluntário da obrigação".
No entendimento da grei partidária, em sendo assim, seria lícito o pagamento
voluntário das referidas multas com recursos do Fundo Partidário, não sendo justificada a
determinação de devolução ao erário. Pede, em decorrência, que seja desonerada de efetuar o
pagamento de R$ 537.360,02 que, na sua ótica, teria sido desembolsado de forma regular
segundo o novo entendimento do TSE.
A pretensão busca emprestar interpretação manifestamente descolada da ratio
contida no precedente invocado - e por uma série de razões.
decidendi
Primeiro, pois as multas eleitorais pagas pelo partido, com recursos do Fundo
Partidário, não diziam respeito a infrações cometidas pelo partido, mas sim por candidatos. A
título ilustrativo, veja-se um dos pagamentos efetuados pela agremiação:
Num. 43002024 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

Isso significa dizer que multas aplicadas a candidatos por infração às leis
eleitorais foram acolhidas pela grei, que as pagou com recursos do Fundo Partidário.
Segundo, pois esse procedimento, a par de deixar impunes os referidos
, infringiu frontalmente a norma aplicável e plenamente vigente durante o exercício
candidatos
financeiro 2016, em que efetuados os desembolsos, a saber o § 2º do artigo 17 da resolução
TSE nº 23.464/2015,
:
verbis
Num. 43002024 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do
partido político para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para pagamento
de
gastos
relacionados
à/ao
(Lei
nº
9.096/95,
art.
44):
I
–
manutenção
das
sedes
e
serviços
do
partido;
I I
–
p r o p a g a n d a
d o u t r i n á r i a
e
p o l í t i c a ;
III
–
alistamento
e
campanhas
eleitorais;
IV – criação e manutenção de fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política;
V – criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
m u l h e r e s
.
VI – pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários
internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos
quais seja o partido político regularmente filiado; e
VII – pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes.
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
,
penais, administrativos ou
ou para a
multas relativas a atos infracionais ilícitos
eleitorais
quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
m o r a ,
a t u a l i z a ç ã o
m o n e t á r i a
o u
j u r o s .
[não destacado no original]
Constatada a infração e a sua magnitude, foram as contas desaprovadas por esta
Corte Regional. De se notar que, no julgamento do agravo manejado pelo PMDB-PR contra a
inadmissão do recurso especial eleitoral que intentou, o d. relator, Min. Alexandre de Moraes,
analisou especificamente essa questão, tendo constado da sua decisão (id. 42903153):
A Lei dos Partidos Políticos estabelece uma destinação vinculada dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e determina a discriminação das despesas realizadas pelo Partido para
permitir a fiscalização por esta JUSTIÇA ESPECIALIZADA (art.
44).
Da análise do dispositivo, verifica-se que o pagamento de multas eleitorais não se enquadra
em nenhuma destinação do Fundo Partidário, sendo importante ressaltar que, embora a Lei
das Eleições inclua as multas aplicadas ao partido como uma espécie de gasto eleitoral, tal
fato, por si só, não autoriza o seu pagamento com os recursos públicos, até porque as
agremiações possuem outras fontes de recursos. Acrescente-se, ainda, que a destinação das
multas eleitorais é exatamente o Fundo Partidário, nos termos do artigo 38, I, da Lei n
9
.
0
9
6
/
9
5
.
Seria um contrassenso, nesse aspecto, a utilização de recursos públicos para quitar
multas decorrentes de violação à própria legislação eleitoral, além de servir de
.
estratégia partidária para burlar o sistema e afastar o caráter pedagógico da sanção
No caso, restou incontroverso que o MDB efetuou o pagamento de multas eleitorais
(aplicadas em 2014) com recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 537.360,02
(quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta reais e dois centavos).
Sobre o tema, esta CORTE ELEITORAL, interpretando o art. 44 da Lei dos Partidos Políticos,
desde os exercícios financeiros de 2012, firmou o entendimento acerca da impossibilidade de
utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento das multas eleitorais. Nesse
sentido: Exercício 2012 (RESpe 5278, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de
25/02/2019); Exercício 2013 (RESpe 7719, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje de 01/10/2018);
Exercício 2015, referente ao mesmo órgão partidário, (AI 11965 (Rel. Min. SÉRGIO BANHOS,
DJe
de
4/11/2019).
Incidência,
portanto,
da
Súmula
30/TSE.
Aliás, contrariamente ao alegado, ainda que as multas tenham sido impostas em 2014, o
Num. 43002024 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

pagamento se deu em 2016, quando a vedação era de pleno conhecimento de todas as
agremiações e constava expressamente do art. 17, §2º, da Res.-TSE 23.464/2015, de
seguinte teor: “os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para
quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
m o r a ,
a t u a l i z a ç ã o
m o n e t á r i a
o u
j u r o s ” .
(...) [não destacado no original]
O agravo regimental manejado contra essa decisão não foi conhecido (id.
42903164), advindo o trânsito em julgado e convertendo a determinação correspondente - de
devolução do montante ao Tesouro Nacional - em título judicial, passível de cumprimento nos
próprios autos, exatamente o que se encontra em curso.
Nesse particular, a linha de argumentação do agravante segundo a qual esse
título judicial não teria o
de "coisa julgada" por se tratar de direito administrativo
status
sancionador não se sustenta, pois:
(i) por decisão do Congresso Nacional, externada na Lei nº 12.034/2009, pela
qual se incluiu o § 6º no artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096/95, dispondo que
"O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional", a batida
tese de que as prestações de contas dos partidos políticos teriam caráter administrativo já não
tem qualquer base no direito ou mesmo na prática;
(ii) fixado o "caráter jurisdicional", as decisões proferidas nas prestações de
contas transitam em julgado, formando coisa julgada material e formal e constituindo de pleno
direito título judicial.
Terceiro, porque o entendimento descrito no precedente invocado pela parte não
. O que se fez
tornou lícito o pagamento de multas eleitorais com recursos públicos
naquele julgado é outra coisa: admitir que, no cumprimento de sentença de obrigações de
recolher valores ao Tesouro Nacional decorrentes de infração cometida com verbas públicas, o
partido possa cumpri-la voluntariamente com recursos do Fundo Partidário.
Ou seja, usar recursos públicos para pagar multas eleitorais continua sendo uma
irregularidade nas prestações de contas, o que se constata de plano observando que a atual
redação do § 2º do artigo 17 da resolução TSE nº 23.604/2019, atualmente em vigor, também
prevê que "Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a
quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros".
Portanto, o que se extrai dos autos é (i) a existência de coisa julgada contrária à
pretensão do agravante, (ii) com o precedente invocado tratando de matéria distinta, não
albergando a elastecida interpretação que o agravante busca emprestar-lhe, (iii) tendo o título
judicial sido formado em estrita consonância com a normatização então vigente, cujo
entendimento ainda perdura, num panorama em que (iv) o pecado original consistiu no uso de
recursos públicos para o pagamento de multas aplicadas a candidatos por infração às regras
Num. 43002024 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899

eleitorais, sendo, nas já referidas palavras do Min. Alexandre de Moraes, "um contrassenso"
admitir que os partidos usem verbas públicas para quitar multas decorrentes da prática de
ilícitos.
Por esses motivos é que, aderindo integralmente ao voto do e. relator, voto por
negar provimento ao agravo interno.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0000162-49.2017.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTES: PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -
MDB (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados dos AGRAVANTES: MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.07.2022.
Num. 43002024 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2022 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071817152122800000041973899
Número do documento: 22071817152122800000041973899